Tribunal: STF
Processo: Súmula 287
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 287

Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.

[{"tipo": "topico", "texto": "Inadmissibilidade do recurso e deficiência na sua fundamentaçãoConforme consignado na decisão impugnada, o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco negou seguimento ao recurso extraordinário sob os fundamentos de que o recorrente não demonstrou a repercussão geral da matéria e de que conhecimento do recurso encontra óbice naSúmula 279do STF. Contudo, o agravante, nas razões do agravo, não impugnou o fundamento referente à incidência daSúmula 279do STF, o que atrai a aplicação daSúmula 287desta Corte. Com efeito, incumbe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, cada um dos fundamentos da decisão questionada, sob pena de não seguimento do recurso.[ARE 735.978 AgR, rel. min.Ricardo Lewandowski, 2ª T, j. 20-8-2013,DJE173 de 4-9-2013.](...) a decisão agravada inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento: \"a turma julgadora, ao reformar a sentença e rejeitar os embargos infringentes opostos, concluiu pela constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço de férias. Portanto, decidida a questão impugnada nos mesmos termos em que deduzidos nas razões recursais, a toda evidência, afigura-se, pois, injustificável a utilização desta via excepcional, por ausência de interesse recursal\" (fl. 131). Esse ponto não foi enfrentado pela parte agravante, que dedica a maior parte de sua petição a reiterar as alegações do recurso extraordinário, sem refutar o fundamento de falta de interesse recursal. Permanece incólume portanto a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário. Nessas condições, aplica-se aSúmula 287/STF.[AI 721.328 AgR, rel. min.Roberto Barroso, 1ª T, j. 3-9-2013,DJE184 de 19-9-2013.]"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 284."}]